Tribunal: TJDFT
Processo: 0040701-47.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0040701-47.2004.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL APELADO: MARCIA APARECIDA GUIMARAES, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento (Art. 98, § 7o, do CPC). Determinei que os interessados comprovem a alegada hipossuficiência no prazo de 10 dias (ID 24450953). Todavia, veio a petição ID 24913571, em que os apelantes requerem a dilação do referido prazo, sem apresentar motivos para tal pretensão. Ante o preceituado pelo Princípio da Colaboração, defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento do disposto no despacho anterior, para que AMBOS os apelantes comprovem a situação de hipossuficiência atual, sob pena de indeferimento do pedido. Recordo que, no caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o feito deve seguir nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Após o decurso do prazo acima assinalado, com ou sem manifestação dos apelantes, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator